Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-51.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010438-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), COREMA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.014.760/0001-01 (AGRAVANTE), JHONATAN DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 051.466.801-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Cédula de Crédito Bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29 da LF 10.931/04 e arts. 783 e 784, XII do CPC.

In casu
, a Cédula de Crédito Bancário detém certeza, liquidez e exigibilidade para legitimar o ajuizamento da ação executiva.

Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, deve a multa ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010438-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

JHONATAN DO NASCIMENTO BARBOSA E OUTRA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JHONATAN DO NASCIMENTO BARBOSA
e
COREMA ALIMENTOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1020716-10.2021.8.11.0003,
ajuizada pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, cujos efeitos foram mantidos pela decisão integrativa de rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa do art. 1.026, §2º, do CPC, pelo caráter protelatório.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que “
o Juízo a quo entendeu por julgar improcedente a Exceção aflorada pela Agravante, a pretexto de que o pedido formulado pela executada trazia a lume inúmeras questões, as quais, segundo entendimento do Juízo, só são passiveis de análise através de embargos à execução e/ou impugnação ao cumprimento de sentença, não no estreito da exceção de pré-executividade
” (sic).

Afirmam que o
fumus boni iuris
está demonstrado, porque “
a exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória (AgInt no AREsp 930.040/MG), e uma vez não tendo sido enfrentada a matéria de ordem pública suscitada na defesa, temos que a decisão é nula, ou ainda, em última hipótese, demanda a respectiva reforma
” (sic).

Salientam que o
periculum in mora
reside no fato de que “
no caso de prosseguimento da execução, a Agravante poderá sofrer constrições judiciais indevidas, como bloqueios, penhoras, negativações, sem que antes tenha feito uso do direito da ampla defesa, contrariando o disposto no art. 5º, LV da CF
” (sic).

Apontam as teses de defesa, como sendo “
a) Da Ausência de Pressupostos de Constituição e de Desenvolvimento Válido e Regular do Processo (id. 123256059, pág. 04/06); b) Da Inépcia da Inicial (id. 123256059, pág. 07/08); c) Da Nulidade da Execução e dos Títulos Executivos Extrajudiciais (id. 123256059, pág. 08/12)
” (sic), cujas teses merecem o devido enfrentamento pela via eleita.

No que diz respeito a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, explicam que “
embora a execução se paute em três contratos bancários e um termo de aditivo, todos caracterizados como documento particular, verificar-se a ausência da assinatura de 02 (duas) testemunhas – requisito indispensável para caracterização do documento particular como título executivo
” (sic).

Quanto a inépcia da inicial, apontam que na petição inicial, página 04, item 4, a agravada alegou ser credora de R$4.487,96 (um mil, seiscentos e seis reais e oito centavos), decorrente de adiantamento a depositante, tarifas e encargos, todavia, entendem que não há nos autos qualquer instrumento ou título executivo que justifique a cobrança do alegado valor.

No mais, discorrem que o título não é certo, exigível e nem líquido, de forma que deve o mesmos ser declarado nulo.

Ainda, pugnam a exclusão da multa de 1% sobre o valor da causa, fixada com fulcro no art. 1026, §2º do CPC, em decorrência da oposição dos embargos protelatórios contra a decisão agravada.

Ante o exposto, pedem pelo acolhimento das preliminares elucidadas com a extinção da execução (Id. 210620696).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 19/04/2024, por esta Relatoria (Id. 211408684).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) são consideradas títulos executivos extrajudiciais, de acordo com a Lei nº 10.931/2004. Isso significa que, para serem executadas judicialmente não é necessária uma ação judicial prévia. A própria cédula de crédito bancário, devidamente constituída e comprovada, já possui força executiva
” (sic).

Afirma que “
a Lei não exige duas assinaturas para que a CCB seja considerada título executivo
” (sic), uma vez que não se trata de contrato particular.

No que tange ao adiantamento a depositante, tarifas e encargos no valor de R$1.606,08 (mil, seiscentos e seis reais e oito centavos), defende que “
cooperativa oferece essa antecipação com base na confiança de que o depósito será efetivamente compensado e creditado na conta do cliente em breve
”, sendo que “
esta operação está sujeita a taxas e juros que são demonstradas na parte de “resumo” no fim do extrato bancário
” (sic).

Quanto a multa, elucida que “
a parte agravante intentou recurso de maneira protelatória, buscando meramente atrasar a já morosa máquina jurídica, no intuito de ganhar tempo apenas
” (sic), portanto, deve ser mantida.

Por fim, argumenta que a exceção de pré-executividade é “
utilizada quando não há necessidade de produção de provas ou quando o vício é facilmente verificável nos autos do processo
” (sic). Pede, assim, a manutenção do
decisum
(Id. 213946194).

Preparo devidamente recolhido (Id. 210763196).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 27 a 29/05/2024, a parte agravada requer a
retirada de pauta e suspensão do processo
, em decorrência de acordo formulado entre as partes, sendo, nesta oportunidade,
indeferido
, porque o resultado do recurso não interfere na decisão que suspendeu o processo na origem em decorrência da transação formulada entre as partes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
ajuizou a execução de título executivo extrajudicial em desfavor de
COREMA ALIMENTOS LTDA
e
JHONATAN DO NASCIMENTO BARBOSA
,
ora agravantes
, objetivando o pagamento de três Cédulas de Crédito Bancário.

Os agravantes opuseram
exceção de pré-executividade, que foi rejeitada,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Tem como finalidade permitir um instrumento, independentemente de penhora, para que as pessoas possam participar do contraditório e da ampla defesa no executivo, que possam defender seus direitos e esclarecer situações que lhes digam respeito.

Assim o objetivo da exceção de pré-executividade é o de apresentar ao Juízo, de forma objetiva, clara e sem necessidade de dilação probatória, ou seja, sem necessidade de produção de outras provas, que a execução possui algum vício insanável, que impede seu seguimento.

Ora, como sabido a exceção de pré-executividade, via estreita, comporta apenas a discussão de questões que impeçam o desenvolvimento regular do processo e que não requeiram dilação probatória.

Também, há que se salientar que exceção de pré-executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando se mostrar evidente a ausência de legitimidade do título executivo ou quando se constatar qualquer questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória, consistente, pois, na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, nulidades absolutas ou matérias de ordem pública.

Assim, não podem nela, serem discutidas matérias que deveriam ser tratadas em embargos à execução e/ou de impugnação ao cumprimento der sentença, incidente não apresentado a tempo e modo pelo devedor, preclusão.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - CABIMENTO. A exceção de pré-executividade se limita à análise de matérias conhecíveis de ofício e que não demandam dilação probatória. A alegação e excesso de cobrança deve ser formulada e embargos à execução, por demandar dilação probatória. A inexigibilidade do título, com base na ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, por não estar acompanhado de demonstrativo da evolução da dívida, caracteriza nulidade e não demanda dilação probatória e, por isso, é capaz de ser conhecida de ofício. (TJ-MG - AI: 10000220032460001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022).

O pedido formulado pelos executados – 30 laudas, traz à lume inúmeras questões, as quais somente são passiveis de análise através do meio adequado, não no estreito da exceção.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE a presente “Exceção de Pré-executividade” aforada por COREMA ALIMENTOS LTDA-ME e JHONATAN DO NASCIMENTO BARBOSA
, com qualificação nos autos, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL, com qualificação nos autos.

Sem honorários, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente.

Prossiga-se na execução.”

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que igualmente foram rejeitados pelo togado singular, com a imputação de multa em decorrência do seu caráter protelatório, senão vejamos:

“(...) Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e necessariamente protelatórios, buscando o embargante o que efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Mesmo para fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração deve adequar-se ao disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Ademais, em havendo recurso de apelação, talvez o embargante obtenha o que pretende nesta via.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentados por COREMA ALIMENTOS LTDA-ME e JHONATAN DO NASCIMENTO BARBOSA, assim, via de consequência,
imponho à embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser atualizado
(STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mantendo a decisão guerreada em sua íntegra.”

Pois bem. Em que pese as referidas argumentações serem impugnáveis via exceção de pré-executividade, o argumento quanto a ausência de eficácia executiva do título por ausência de assinatura das testemunhas não se sustenta, uma vez que se trata de Cédula de Crédito Bancário, que possui força executiva, conforme previsão contida no art. 28 da Lei nº. 10.931/2004 c/c art. 784, inciso XII do CPC,
litteris
:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

Convém ressaltar que, ao contrário do que os agravantes alegam, as CCB’s não se tratam de um contrato particular e sim um título de crédito privado entre a instituição financeira e o mutuário, portanto, a Lei não exige duas assinaturas para que as cédulas sejam consideradas título executivo.

Dessa forma, por ser considerada um título de crédito, o credor tem o direito de executá-la em caso de inadimplência do devedor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA- EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE
- TESE DE NULIDADE DE AVAL PRESTADO POR PESSOAS FÍSICAS - NÃO CABIMENTO - AVAL VÁLIDO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que o artigo 784, inciso III, preveja que são títulos executivos “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, o título executado não se trata de um documento particular e sim uma Cédula Rural Pignoratícia
. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ''é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.” Precedentes. (...) ( AgInt no REsp 1500997/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017). Não evidenciadas as hipóteses legais de deferimento da exceção de pré-executividade, ou os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo, não merece reparo a decisão hostilizada.”
(TJ-MT 10094855820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GIRO DE CAPITAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004
.”
(TJ-MT 10098383520218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Ademais, os argumentos quanto a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, também é insubsistente, uma vez que a cédula possui valor líquido e certo, a saber:
Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo nº. 199332
, valor do crédito contratado R$100.000,00 (cem mil reais);
Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo Para Renegociação nº. 246307
, valor do crédito contratado R$17.928,89 (dezessete mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos);
Cédula de Crédito Bancário – CCB Limite Conta Garantida nº. 155250 e Termo Aditivo a Cédula de Crédito Bancário nº. 155250
, valor do crédito contratado R$15.000,00 (quinze mil reais); e
Adiantamento a Depositante, tarifas e encargos
, decorrentes de saldo devedor, no valor no valor de R$4.487,96 (um mil, seiscentos e seis reais e oito centavos).

Além disso, a exordial foi subsidiada com extratos bancários e demonstrativo atualizado da dívida, de forma que o aprofundamento dessas questões, de fato, deveria ser impugnável por meio de embargos à execução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE –
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NÃO COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do artigo 28 da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial. A Cédula em exame não está sujeita à circulação e, por esse motivo, não há obrigatoriedade de juntada da via original.
O título executivo contém o valor total do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor. Logo, preenche os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da Ação de Execução, o que confirma que a objeção manejada não pode prosperar
.”
(TJ-MT 10181437120228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022)

No mais, ainda que o seguimento da execução possa redundar na expropriação de bens dos executados agravantes, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito, exceto quando concedido efeito suspensivo no recebimento dos embargos à execução, o que não é o caso dos autos.

Quanto a multa aplicada em decorrência do caráter protelatório dos embargos de declaração (art. 1.026, § 2º do CPC), importante asseverar que mesmo que opostos com a finalidade de prequestionamento devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada em
decisum
embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Trago a lume, julgado semelhante:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – SANÇÃO MANTIDA
- AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
Evidenciado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, aplica-se a sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Quando o Agravo Interno é manifestamente improcedente, impõe-se a cominação da multa a que se refere o art. 1.021, § 4º, do CPC.
”

(TJ-MT 10034487820218110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024